Tribunal: STF
Processo: ARE 1464191
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. ENERGIA FOTOVOLTAICA. RESOLUÇÃO Nº 482, DE 2012, DA ANEEL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado contra acórdão da 3ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO ESTADUAL. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA GERADA. ENERGIA FOTOVOLTAICA. SISTEMA DE COMPENSAÇÃO. PLEITO DE RESTITUIÇÃO NO PERÍODO QUE ALEGA DEMORA INJUSTIFICADA PARA TROCA DO MEDIDOR. AUSÊNCIA DE FALHA A SER RECONHECIDA. DIREITO NÃO EVIDENCIADO. INDEVIDA A TRIBUTAÇÃO POR INEXISTENTE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA. RESOLUÇÃO Nº 482/2012 DA ANEEL. DIREITO EVIDENCIADO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA EM PARTE PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (e-doc. 36, p. 6).



    2. Não foram opostos embargos de declaração.



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação ao art. 155, incs. II, e XII, als. “a” e “d”, e § 3º, da Constituição da República.



    3.1. Argumenta que, “havendo fornecimento de energia elétrica pela distribuidora às unidades consumidoras com microgeração ou minegeração, ainda que a liquidação do pagamento ocorra mediante compensação, incide sobre essa operação o ICMS, porque presentes todos os requisitos estabelecidos no artigo 155, incisos II e XII, alíneas ‘a’ e ‘d’, e § 3º, da Constituição Federal, combinado com os artigos 2º, I, e 12, I, ambos da Lei Complementar nº 87/96” (e-doc. 38, p. 20).



    4. O tribunal de origem entendeu pela inadmissibilidade do recurso extraordinário sob o fundamento de que “não se cuida de violação direta à norma constitucional, mas sim de ofensa reflexa decorrente da interpretação da Resolução nº 482/2012 da ANEEL” (e-doc. 42, p. 2).



    5. O agravante alega que “a discussão é constitucional e diz respeito à incidência do ICMS sobre o fornecimento pela distribuidora, por compensação, de energia elétrica ativa injetada por unidade consumidora com microgeração ou minigeração, no âmbito do Sistema de Compensação de Energia Elétrica previsto na Resolução Normativa nº 482/2012 da ANEEL. A incidência do imposto é sustentada pela Receita Estadual gaúcha com base no artigo 155, II, XII, alíneas ‘a’ e ‘d’, e § 3º, da Constituição Federal, e artigos 2º, I, e 12, I, ambos da Lei Complementar nº 87/96, e foi rejeitada pelo julgado da Corte Estadual” (e-doc. 44, p. 6).



    É o relatório. 



     



    Decido.



    6. O recurso não merece prosperar.



    7. Transcrevo, para melhor esclarecimento da matéria controvertida, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “No tocante à (não) incidência de ICMS sobre a energia fotovoltaica, de se citar a regulamentação trazida pela Resolução nº 482/2012 da ANEEL: 



    Art. 2º Para efeitos desta Resolução, ficam adotadas as seguintes definições: 



    I - microgeração distribuída: central geradora de energia elétrica, com potência instalada menor ou igual a 75 kW e que utilize cogeração qualificada, conforme regulamentação da ANEEL, ou fontes renováveis de energia elétrica, conectada na rede de distribuição por meio de instalações de unidades consumidoras; (Redação dada pela REN ANEEL 687, de 24.11.2015.) 



    II - minigeração distribuída: central geradora de energia elétrica, com potência instalada superior a 75 kW e menor ou igual a 5MW e que utilize cogeração qualificada, conforme regulamentação da ANEEL, ou fontes renováveis de energia elétrica, conectada na rede de distribuição por meio de instalações de unidades consumidoras; (Redação dada pela REN ANEEL 786, de 17.10.2017) 



    III - sistema de compensação de energia elétrica: sistema no qual a energia ativa injetada por unidade consumidora com microgeração ou minigeração distribuída é cedida, por meio de empréstimo gratuito, à distribuidora local e posteriormente compensada com o consumo de energia elétrica ativa; (Redação dada pela REN ANEEL 687, de 24.11.2015.) 



    (...)



    Art. 6º Podem aderir ao sistema de compensação de energia elétrica os consumidores responsáveis por unidade consumidora: (Redação dada pela REN ANEEL 687, de 24.11.2015.) 



    I – com microgeração ou minigeração distribuída; (Incluído pela REN ANEEL 687, de 24.11.2015.) 



    (...) 



    § 1º Para fins de compensação, a energia ativa injetada no sistema de distribuição pela unidade consumidora será cedida a título de empréstimo gratuito para a distribuidora, passando a unidade consumidora a ter um crédito em quantidade de energia ativa a ser consumida por um prazo de 60 (sessenta) meses. (Redação dada pela REN ANEEL 687, de 24.11.2015.)



    Com relação ao ICMS, vem assim previsto no inciso II, do art. 155, da Constituição Federal: (...)



    Neste contexto, no qual o sistema de compensação de energia elétrica estabelecido pela ANEEL é aquele ‘no qual a energia ativa injetada por unidade consumidora com microgeração ou minigeração distribuída é cedida, por meio de empréstimo gratuito, à distribuidora local e posteriormente compensada com o consumo de energia elétrica ativa;’ não há como se concluir haver, em tal operação, circulação de mercadorias, afastando a incidência do ICMS. Isto porque a circulação da energia elétrica não se dá com intuito mercantil, não deixando de pertencer ao patrimônio do consumidor, que a cede/troca por energia gerada.” (e-doc. 36, p. 1-3, grifos no original).



    8. Para divergir do acórdão recorrido e, por conseguinte, acolher a argumentação do recorrente, seria imprescindível analisar a Resolução nº 482, de 2012 da ANEEL, de modo que eventual ofensa à Constituição da República seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte:



    “EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Fornecimento de energia elétrica. Resolução nº 414 da ANEEL. Tópico de repercussão geral da petição recursal com fundamentação deficiente. Razões genéricas. Requisito de admissibilidade. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. A ausência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pela recorrente para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a existência de repercussão geral da matéria nele suscitada inviabiliza o exame do referido recurso. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 3. Agravo regimental não provido, sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.”



    (ARE nº 1.399.093-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 13/12/2022, p. 24/02/2023).



    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. TEMA 339. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. TEMA 660. RESPONSABILIDADE PELA REALOCAÇÃO DE POSTES E EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM RODOVIA OBJETO DE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454, AMBAS DO STF. (...) 3. O acórdão recorrido, à luz da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei de Concessões – Lei Federal 8.987/1995; Código de Águas – Decreto Federal 84.398/1980; e Resolução 414/2010), bem como das peculiaridades do caso concreto, concluiu que a concessionária de energia elétrica deve arcar, às suas expensas, com as despesas decorrentes da realocação de postes e equipamentos de transmissão de energia elétrica em rodovia objeto de concessão administrativa. 4. Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. (...).”



    (ARE nº 1.377.516-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 13/06/2022, p. 21/06/2022).



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMIDOR LIVRE. ENCARGOS. TUSD. RESOLUÇÕES 152/2003 E 166/2005. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. INCOGNOSCIBILIDADE. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O agravo em recurso extraordinário é incognoscível quando veicula insurgência contra a aplicação da sistemática da repercussão geral na origem, ex vi dos artigos 1.042 e 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. 2. O recurso extraordinário não se presta ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.363.544-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 04/04/2022, p. 19/04/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/COFINS. BASE DE CÁLCULO. CONSUMO ENERGÉTICO. RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL 482/2012. 1. A questão referente à base de cálculo das contribuições ao PIS/COFINS, se o consumo energético bruto de unidade habitacional ou o valor de consumo efetivamente pago à concessionário de energia elétrica, cinge-se ao âmbito infraconstitucional. 2.Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC.”



    (ARE nº 1.025.651-ED-AgR/RN, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 11/09/2017, p. 21/09/2017).



    9. Em caso idêntico cito a decisão monocrática proferida no ARE nº 1.464.794/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 31/10/2023, p. 03/11/2023.



    10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    12. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando não ter havido condenação em honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, deixo de fixar honorários recursais.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator